Tribunal: STF
Processo: HC 258270
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RHC 217.295/MA, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO. 



    Pelo que se depreende, a paciente foi denunciada pela prática dos crimes de estelionato (art. 171 do Código Penal), de associação criminosa (art. 288 do CP) e de delito contra as relações de consumo (art. 7º, VII, da Lei 8.137/1990). 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade. 



    5. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma objetiva e suficiente a conduta delituosa, não havendo vícios formais que obstruam os princípios da ampla defesa e do contraditório. 



    6. Nos crimes de autoria coletiva, a denúncia é válida quando demonstra um liame entre o agir dos acusados e a prática delituosa, possibilitando o exercício da ampla defesa. Segundo a jurisprudência deste STJ, não é preciso a narrativa minuciosa dos atos de cada agente. No caso concreto, ainda, as teses defensivas terminam por corresponder ao próprio mérito da ação penal, a qual sequer foi julgada na origem. 



    7. A análise das alegações da defesa demanda exame do acervo fático-probatório, inviável na via eleita do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “A Paciente apenas cumpria ordens dos seus superiores sem responsabilidade alguma na tomada de decisão da empresa”; e (b) “a denúncia é inepta e deixa de preencher os requisitos básicos estabelecido em Lei, ou seja, a denúncia não descreve o crime em todas as suas circunstâncias, impossibilitando que a Paciente exerça a ampla defesa em sua plenitude”. Em razão disso, requer “seja trancada a Ação Penal em relação ao crime de estelionato”. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos:



    [...] segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio da busca pela verdade real. 



    [...] 



    Portanto, no caso dos autos, prima facie, é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e de provas da materialidade necessários para a persecução penal, amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória.



    Aliás, de acordo com a inicial acusatória: 



    [...] Consta no inquérito policial, anexo, que no mês de junho de 2021, JOÃO DO CARMO CASTRO MENDES, após visualizar o anúncio no site OLX, referente a um consórcio da empresa SEU CAPITAL SOLUÇÕES FINACEIRAS LTDA, em que constava a oferta de um imóvel localizado no Bairro do Vinhais, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), entrou em contato com o número de telefone que constava na publicidade. 



    Ao estabelecer contato com a vendedora CAROLINE OLIVEIRA MENDONÇA (quinta denunciada), JOÃO DO CARMO se dirigiu, no dia 28 de junho de 2021, à sede da empresa SEU CAPITAL, localizada nas salas 29, 148 e 150, do Edifício Monumental, Av. Colares Moreira, nesta cidade. Após solicitar informações sobre o anúncio do imóvel constante no site da OLX, os vendedores CAROLINE OLIVEIRA, NARCISO DA SILVA e WELITON DE ALMEIDA afirmaram que seria necessário pagar um valor de entrada para obtenção do bem pretendido. Antes de assinar o contrato com JOÃO DO CARMO, os vendedores da SEU CAPITAL chegaram a apresentar imagens através de mensagens no aplicativo Whatsapp do imóvel objeto da negociação.



    Após o pagamento da entrada, no valor de R$ 10.010,58 (dez mil e dez reais e cinquenta e oito centavos), JOÃO DO CARMO assinou a Proposta de Participação em Grupo de Consórcio – nº 1002233, Grupo: 1007, por intermédio da empresa SEU CAPITAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, CNPJ nº 05.521.967/0001-32 de responsabilidade de ARMANDERSON DOS ANJOS ROCHA e FERNANDO VICTOR NASCIMENTO BRITO (primeiro denunciado e segundo denunciados), prestadora de serviços da empresa JR CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ nº 39.487.022/0001-63, de propriedade de ITAMAR DE OLIVEIRA SOUTO (décimo denunciado).



    No ato de concretização do negócio, JOÃO DO CARMO foi informado que sua contemplação ocorreria no máximo até o dia 30/06/2021. Ultrapassado o prazo estipulado, sem ter sido efetivada a entrega do bem, o consumidor buscou informações junto aos vendedores, e diante dos descumprimentos das obrigações pactuadas, associado as informações desencontradas oferecidas pelos vendedores, solicitou a desistência e assinou o termo de cancelamento do contrato junto a Supervisora de Vendas - HÉLLEN KARYNE MENDES DE SOUSA (oitava denunciada), que previa uma multa de 20% do valor pago. Até a presente data, não foram devolvidos pela empresa SEU CAPITAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS os valores pagos por JOÃO DO CARMO.



    De igual modo ocorreu com a vítima FRANCISCA CLÁUDIA ROCHA SOUSA [...]. 



    O esquema fraudulento perpetrado pelos denunciados consistiu na oferta e comercialização enganosa de contratos simulados de consórcio, semelhante a uma operação de financiamento ou uma carta de crédito contemplada, mediante o pagamento pelo consumidor de uma quantia a título de entrada. 



    Após o pagamento desse valor inicial, os denunciados se apropriaram dos recursos das vítimas não disponibilizando o bem pretendido objeto da contratação, assim como não procederam efetivamente o cancelamento dos contratos, mediante a devolução dos valores pagos.



    [...]



    A empresa SEU CAPITAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA atuava como intermediária da empresa JR CONSÓRCIOS LTDA, tendo aquela o papel de receber os recursos pagos pelos consumidores a título de entrada para ingressar no grupo dos contratos fraudulentos de consórcios. 



    As divulgações publicitárias realizadas por intermédio do Facebook ou OLX, tinham por objeto a oferta de bens abaixo do valor de mercado. 



    No anúncio, geralmente constava a exigência de um valor de entrada, simulando um contrato de financiamento dirigido ao público com baixa pontuação de crédito no sistema financeiro ou com nome restrito nos órgão de proteção ao crédito. Para dar a aparência de credibilidade ao anúncio publicitário, os vendedores da SEU CAPITAL utilizavam, de forma fraudulenta, fotos de veículos/imóveis que realmente estavam sendo vendidos em São Luís, conferindo a aparência de legalidade ao negócio. 



    Após a obtenção do valor da entrada, o consumidor era induzido a celebrar um contrato de consórcio com a empresa IR CONSÓRCIOS LTDA, sem que esta possuísse autorização do Banco Central para atuar no Sistema Financeiro. 



    A partir do pagamento do valor da entrada, o cenário muda completamente para o consumidor. É nesse momento, que eles comunicam que o contrato celebrado corresponde a um consórcio, inclusive, alcunhando essa prática internamente na empresa como "passar o doce". 



    Inicia, a partir daí, uma verdadeira peregrinação do consumidor em busca do cumprimento da oferta formulada pelos vendedores, que se utilizam da posição de vulnerabilidade do contratante, baseado no desejo na obtenção do bem, para enganar, ludibriar, protelar, e ao final, obter a vantagem ilícita. 



    A audácia do esquema fraudulento era tamanha que eles atuavam como uma verdadeira instituição financeira, realizando, inclusive simulações de operações de crédito sem a autorização legal para o exercício desse ramo de atividade. A intenção real dos vendedores, desde o início da contratação, era apenas a obtenção do valor da entrada. Após o recebimento da vantagem ilícita, simplesmente deixam os consumidores a sua própria sorte.



    Primeiramente, eles protelam indefinidamente a entrega do bem, terceirizando a culpa pela não contemplação a "Matriz Nacional". Em seguida, passam a não responder mais as mensagens aos consumidores, encerrando completamente o canal de comunicação [...]. 



    Com isso, o grupo criminoso [...] apropria-se indevidamente dos valores pagos pelos consumidores, amargando estes com os prejuízos financeiros, na expectativa de obter o bem desejado. 



    [...] o entendimento assente desta Corte de Justiça é, há muito, no sentido de que, nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstrar um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. 



    [...]



    De qualquer forma, as questões apresentadas pela defesa, como um todo, dizem respeito diretamente ao mérito da ação penal e serão analisadas em seu tempo, após exame do acervo probatório durante a instrução e pelo juiz natural da causa.



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas à paciente, adequando-as, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite à ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, ainda, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Nesse sentido, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, “A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente